Tribunal: TJDFT
Processo: 0705645-20.2019.8.07.0004
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. LEI N.o 11.945/2009. GRAU DE INVALIDEZ. LAUDO ELABORADO PELO IML. NEXO DE CAUSALIDADE. DEBILIDADE E INVALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIFERENCIAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO OCORRÊNCIA. VALOR DA CAUSA. ART. 292, V, DO CPC.
I – A legislação vigente não exige o esgotamento da via administrativa como condição necessária para o ajuizamento de ação de conhecimento, objetivando a cobrança de indenização decorrente de seguro obrigatório DPVAT.
II – A Lei Federal n.o 11.945/2009 estabelece que a indenização securitária deverá observar o grau de invalidez do segurado.
III – A lesão sofrida pelo autor foi devidamente comprovada por laudo de exame de corpo de delito, elaborado por médico perito do Instituto Médico Legal - IML, indicando a existência do nexo de causalidade entre o acidente experimentado e o aludido trauma. Corroborando a indispensável causalidade, ainda foram juntados boletim de ocorrência e registros dos atendimentos médicos em função do acidente em comento.
IV – Inexiste diferenciação, na jurisprudência majoritária a respeito do tema, entre debilidade ou invalidade, sendo ambos os termos considerados a fim de definir a existência do direito à indenização pleiteada.
V – O termo inicial da correção monetária, nas indenizações do seguro DPVAT, é a data do evento danoso, entendido este como a data do acidente de trânsito.
VI – Não obstante o montante da condenação tenha sido bastante inferior àquele pleiteado pelo autor na inicial, houve o reconhecimento da obrigação de indenizar, objetivo maior da ação ajuizada. Assim, não há falar, no caso em comento, de sucumbência mínima.
VII – Nos termos do art. 292, V, do CPC, o valor da causa na ação indenizatória é o montante pretendido.
VIII – Negou-se provimento aos recursos.